Tribunal: TJSP
Processo: 1011388-56.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Ilegítimo apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido, pois em consonância ao valor adotado por esta C. Câmara.

Verba honorária

Ementa:
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Ilegítimo apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido, pois em consonância ao valor adotado por esta C. Câmara.

Verba honorária mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011388-56.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante LUIZ
ALBERTO SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011388-56.2019.8.26.0020 -Voto no 24561
2
Apelação n° 1011388-56.2019.8.26.0020
Apelantes, e reciprocamente, apelados: CPFL Companhia Piratininga de Força
e Luz e Luiz Alberto Silva de Oliveira
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Juiz de Direito: Dra. Flavia Bezerra Tone
Voto no 24561
Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.
Ilegítimo apontamento do nome do autor aos órgãos de
proteção ao crédito, o que, por si só, gera dano moral
indenizável. Quantum indenizatório mantido, pois em
consonância ao valor adotado por esta C. Câmara.
Verba honorária mantida.
Recursos não providos.
A r. sentença proferida às f. 141/144, destes autos de
ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com pedido
de indenização por dano moral, movida por LUIZ ALBERTO SILVA
DE OLIVEIRA em relação a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ - CPFL, julgou procedente o pedido para: (a) declarar a
inexigibilidade
dos
débitos
referentes
aos
contratos
0000909801428416 e 080008709730200; (b) condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por
danos morais, com correção monetária desde a data da sentença e
juros de mora de 1% ao mês desde setembro de 2019 nos termos da
Súmula 54 do STJ. Pela sucumbência, condenou ainda a ré no
pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011388-56.2019.8.26.0020 -Voto no 24561
3
sobre o valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (f. 154/167) alegando, em suma, que: (a) os
fatos narrados não configuram dano moral e a cobrança indevida não
enseja indenização; (b) caso mantida a condenação, o quantum
indenizatório deve ser arbitrado com moderação.
Já o autor, em seu recurso (f. 200/206), pugna pela
majoração do quantum indenizatório e da verba honorária.
Os recursos, o da ré preparado (f. 168/169) e o do autor
isento de preparo por ser ele beneficiário da justiça gratuita, foram
contra-arrazoados (f. 207/213 e 215/224).
É o relatório.
A decisão dos embargos foi disponibilizada no DJE em
27 de maio de 2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 214). Os recursos, protocolados em 14 de maio de
2020 e 27 de maio de 2020, respectivamente, são tempestivos.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais,
alegando o autor que a ré inseriu indevidamente anotações restritivas
em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida oriunda
de serviços que não contratou.
A r. sentença julgou procedente o pedido declaratório de
inexigibilidade da dívida, condenando a ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O recurso da ré cinge-se ao pedido de indenização por
danos morais, conformando-se, portanto, com a declaração de
inexigibilidade de débito.
É pacífico o entendimento nesta Corte e também no
STJ de que o dano moral em caso de negativação indevida não
precisa ser provado, pois decorre da própria inscrição desabonadora,
cujos danos são presumíveis. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011388-56.2019.8.26.0020 -Voto no 24561
4
“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
casos de inscrição indevida de nome em cadastro de restrição ao
crédito, o dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa, ou seja,
decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação,
de modo que não é necessária a prova do prejuízo sofrido pelo
autor da demanda. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes: Quarta Turma, AgRg no AREsp n. 252.027/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/2/2013; Quarta
Turma, AgRg no AREsp n. 246.959/RS, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de 11/12/2012; Terceira Turma, AgRg no
AREsp n. 171.538/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de
28/6/2012; e Terceira Turma, AgRg no Ag n. 1.387.520/SC, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 20/3/2012” (AREsp
460661, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/06/2014).
No que diz respeito ao quantum indenizatório, o valor
fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 equivalente a aproximadamente
9,56 salários mínimos, não merece reparo.
Em casos semelhantes envolvendo inscrição indevida
em cadastros de inadimplentes, esta C. Câmara tem entendido
razoável fixar uma indenização em valor aproximado correspondente a
10 salários mínimos vigentes, o que se entende suficiente para
compensar os danos morais sofridos pelo autor.
Os honorários advocatícios de sucumbência fixados na
sentença em 10% sobre o valor da condenação estão adequados para
remunerar dignamente o trabalho do advogado do autor, considerando
o valor da condenação e a pequena complexidade da causa.
Fica, portanto, mantida a r. sentença.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré é majorada para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Nego, pois, provimento aos recursos.
Morais Pucci
Relator